Tribunal: STJ
Processo: 0000162-21.2008.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935894 - ES(2025/0174885-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR
: JASSON HIBNER AMARAL - ES017189
AGRAVADO
: AGENOR ALVES DA SILVA
AGRAVADO
: ALMINO FRANKLIN MENDES
AGRAVADO
: ALMIR VIEIRA LIMA
AGRAVADO
: ALVINO SERAPHIM DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ANDREA DE FREITAS SANTOS
AGRAVADO
: ANTONIO AUGUSTO COSTA
AGRAVADO
: ANTONIO JOSE CAMARA BOTELHO
AGRAVADO
: ARLEI NELI FANTI ZANON
AGRAVADO
: AUGUSTO FABIO CASTIGLIONI BARBOSA
AGRAVADO
: CELIO CARVALHO DE MORAES
AGRAVADO
: DARLY RABELO
AGRAVADO
: DIVINO SORDINE GOMES
AGRAVADO
: EDESIO MEDEIROS ASSAD
AGRAVADO
: EDIR DUTRA DA ROCHA
AGRAVADO
: EDMAR CARDOSO DA SILVA
AGRAVADO
: EUDENI PATROCINIO DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: FLAVIO RIOS
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSE PISA
AGRAVADO
: FRANCISCO ROBERTO FIGUEIREDO GOMES
AGRAVADO
: FRANCISCO NORBERTO GOMES
AGRAVADO
: GERALDO LIMA DA COSTA
AGRAVADO
: GERSI MOREIRA DE MATTOS
AGRAVADO
: HONORIO MORI CHAVES
AGRAVADO
: JOAO ALVES CABRAL
AGRAVADO
: JOAO JOSE AUGUSTO
AGRAVADO
: JOSE BARBOSA RODRIGUES
AGRAVADO
: JOSE PAGOTO
AGRAVADO
: JOSE RENATO BAPTISTA
AGRAVADO
: LEVINDO PIMENTA DA COSTA
AGRAVADO
: MANOEL DOMINGOS REZENDE DA FONSECA
AGRAVADO
: MARIA RITA MATTOS
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS PEREIRA
AGRAVADO
: NELY JOSE DOS REIS
AGRAVADO
: NEYLA SILVA MACHADO
AGRAVADO
: NARCILIO DE OLIVEIRA GOMES
Documento eletrônico VDA54036342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c211f51e-81b6-4672-a1b1-b9780630c23c

AGRAVADO
: NILTON PEREIRA DO CARMO
AGRAVADO
: OCTAVIO GOMES DA SILVEIRA
AGRAVADO
: NILTON SILVA
AGRAVADO
: ORDIZI CASSILHAS DE AGUIAR
AGRAVADO
: PAULO DEMETRIO DA SILVA
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DOS SANTOS
AGRAVADO
: RENATO PORTO PESTANA
AGRAVADO
: SIDNEY LUIZ LIMA
AGRAVADO
: TERESINHA DAS GRAÇAS NETO
AGRAVADO
: WADSON LAMEGO MARINS
AGRAVADO
: WILSON MARIA TEIXEIRA
AGRAVADO
: ZELIA MARILDI BISI
ADVOGADO
: GILMAR LOZER PIMENTEL - ES007314
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. TEMA
AFETADO E JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO
STF. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM
PARA FINS DE JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ATO DE
SOBRESTAMENTO
DESTITUÍDO
DE
CARÁTER
DECISÓRIO.
IRRECORRIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O ato judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos
autos à Corte de origem, a fim de que lá seja exercido o competente
juízo de
(arts. 1.040 e 1.041 do CPC), não
retratação/conformação
possui carga decisória; por isso, trata-se de provimento irrecorrível.
Precedentes:
, Rel. Ministro
STJ – AgInt no REsp n. 1.816.085/SP
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2/8/2021;
, Rel. Ministro Luis
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.574.454/SP
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 14/6/2021; AgInt no
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.916.576/SP
Turma, DJe de
, Rel.
8/6/2021; AgInt no REsp n. 1.875.243/PR
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
,
17/11/2020; STF – RE n. 630.719 AgR-segundo-AgR-AgR
Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em
DJe-270, divulg
public
17/11/2017,
27/11/2017,
28/11/2017.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54036342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c211f51e-81b6-4672-a1b1-b9780630c23c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
03/02/2026 09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c211f51e-81b6-4672-a1b1-b9780630c23c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935894 - ES (2025/0174885-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR
: JASSON HIBNER AMARAL - ES017189
AGRAVADO
: AGENOR ALVES DA SILVA
AGRAVADO
: ALMINO FRANKLIN MENDES
AGRAVADO
: ALMIR VIEIRA LIMA
AGRAVADO
: ALVINO SERAPHIM DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ANDREA DE FREITAS SANTOS
AGRAVADO
: ANTONIO AUGUSTO COSTA
AGRAVADO
: ANTONIO JOSE CAMARA BOTELHO
AGRAVADO
: ARLEI NELI FANTI ZANON
AGRAVADO
: AUGUSTO FABIO CASTIGLIONI BARBOSA
AGRAVADO
: CELIO CARVALHO DE MORAES
AGRAVADO
: DARLY RABELO
AGRAVADO
: DIVINO SORDINE GOMES
AGRAVADO
: EDESIO MEDEIROS ASSAD
AGRAVADO
: EDIR DUTRA DA ROCHA
AGRAVADO
: EDMAR CARDOSO DA SILVA
AGRAVADO
: EUDENI PATROCINIO DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: FLAVIO RIOS
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSE PISA
AGRAVADO
: FRANCISCO ROBERTO FIGUEIREDO GOMES
AGRAVADO
: FRANCISCO NORBERTO GOMES
AGRAVADO
: GERALDO LIMA DA COSTA
AGRAVADO
: GERSI MOREIRA DE MATTOS
AGRAVADO
: HONORIO MORI CHAVES
AGRAVADO
: JOAO ALVES CABRAL
AGRAVADO
: JOAO JOSE AUGUSTO
AGRAVADO
: JOSE BARBOSA RODRIGUES
AGRAVADO
: JOSE PAGOTO
AGRAVADO
: JOSE RENATO BAPTISTA
AGRAVADO
: LEVINDO PIMENTA DA COSTA
AGRAVADO
: MANOEL DOMINGOS REZENDE DA FONSECA
Documento eletrônico VDA52643415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/11/2025 20:38:04
Código de Controle do Documento: 7a0c27a6-6dd2-4d48-8632-5cc21c407f8f

AGRAVADO
: MARIA RITA MATTOS
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS PEREIRA
AGRAVADO
: NELY JOSE DOS REIS
AGRAVADO
: NEYLA SILVA MACHADO
AGRAVADO
: NARCILIO DE OLIVEIRA GOMES
AGRAVADO
: NILTON PEREIRA DO CARMO
AGRAVADO
: OCTAVIO GOMES DA SILVEIRA
AGRAVADO
: NILTON SILVA
AGRAVADO
: ORDIZI CASSILHAS DE AGUIAR
AGRAVADO
: PAULO DEMETRIO DA SILVA
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DOS SANTOS
AGRAVADO
: RENATO PORTO PESTANA
AGRAVADO
: SIDNEY LUIZ LIMA
AGRAVADO
: TERESINHA DAS GRAÇAS NETO
AGRAVADO
: WADSON LAMEGO MARINS
AGRAVADO
: WILSON MARIA TEIXEIRA
AGRAVADO
: ZELIA MARILDI BISI
ADVOGADO
: GILMAR LOZER PIMENTEL - ES007314
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. TEMA
AFETADO E JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF.
DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA
FINS
DE
JUÍZO
DE
CONFORMAÇÃO.
ATO
DE
SOBRESTAMENTO DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO.
IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. O ato judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos
à Corte de origem, a fim de que lá seja exercido o competente juízo
de retratação/conformação (arts. 1.040 e 1.041 do CPC), não possui
carga decisória; por isso, trata-se de provimento irrecorrível.
Precedentes:
, Rel. Ministro
STJ – AgInt no REsp n. 1.816.085/SP
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2/8/2021; AgInt
, Rel. Ministro Luis Felipe
nos EDcl no REsp n. 1.574.454/SP
Salomão, Quarta Turma, DJe de 14/6/2021; AgInt no
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.916.576/SP
Turma, DJe de
, Rel.
8/6/2021; AgInt no REsp n. 1.875.243/PR
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
Documento eletrônico VDA52643415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/11/2025 20:38:04
Código de Controle do Documento: 7a0c27a6-6dd2-4d48-8632-5cc21c407f8f

,
17/11/2020; STF – RE n. 630.719 AgR-segundo-AgR-AgR
Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em
DJe-270, divulg
public
17/11/2017,
27/11/2017,
28/11/2017.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
contra a decisão de fls. 1.487/1.
Estado do Espírito Santo
490, que julgou prejudicada a análise do recurso e determinou a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, para realização de juízo de adequação, nos termos dos arts. 1.040 e
1.041 do CPC, em virtude do Tema n. 1.255/STF.
A parte agravante, em suas razões, alega, em síntese, que (fls. 1.498/1.499):

[...] dada a existência de recurso extraordinário admitido, interposto pelo Estado
do Espírito Santo, que trata de questão prejudicial ao conhecimento do recurso
especial, reforça o Estado o pedido para que seja sobrestado o recurso especial
até o julgamento do extraordinário pelo STF. Repita-se, o recurso especial, como
destacado na decisão ora agravada, volta-se apenas contra os honorários
sucumbenciais fixados pelo TJES.
[...] O recurso extraordinário, portanto, contém questão prejudicial ao tema
debatido no recurso especial, pois, provido pelo STF, não mais subsiste a
discussão acerca dos honorários sucumbenciais fixados pela instância a quo em
favor dos ora embargados. Assim, ao invés de se definir, agora, o valor dos
eventuais honorários de sucumbência em favor dos embargados, ou de se
sobrestar esse recurso por anos, até que seja apreciado pelo STF o Tema 1.255,
deveria o Exmo. Ministro Relator, com a devida vênia, em atenção ao disposto no
§ 2o, do CPC/15, primeiro, REMETER OS AUTOS AO STF, para
art. 1.031,
apreciação do recurso extraordinário.

As razões do apelo foram impugnadas às fls. 1.508/1.526.
É o relatório.
VOTO
Observa-se que
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
o ato judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte de origem, a fim
de que lá seja exercido o competente juízo de retratação/conformação (arts. 1.040 e 1.041
do CPC), não possui carga decisória, uma vez que é incapaz de gerar prejuízo às partes e,
por isso, trata-se de provimento irrecorrível.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA52643415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/11/2025 20:38:04
Código de Controle do Documento: 7a0c27a6-6dd2-4d48-8632-5cc21c407f8f

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SOBRESTAMENTO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
TEMA 1.076/STJ.
IRRECORRIBILIDADE.
1. A decisão que determina a devolução dos autos à origem, a fim de que lá seja
exercido o juízo de retratação antes da apreciação do respectivo recurso especial
pelo STJ, não possui carga decisória e não acarreta prejuízo às partes. Por isso, é
provimento irrecorrível. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no REsp n. 1.816.085/SP
Segunda Turma, DJe de
)
2/8/2021.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. DECISÃO
IRRECORRÍVEL.
1. De acordo com o entendimento desta Corte, não é cabível a interposição de
agravo interno contra decisão que determina o sobrestamento de recurso
especial, até que seja proferida decisão pelo Supremo Tribunal Federal nos autos
de recurso extraordinário com repercussão geral, com devolução dos autos à
origem. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.574.454/SP
Quarta Turma, DJe de
)
14/ 6/2021.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. ATO COOPERATIVO TÍPICO E ATÍPICO PARA FINS DE
TRIBUTAÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ATO
DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER DECISÓRIO.
IRRECORRIBILIDADE.
1. Embora o tema afetado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 536 faça
referência a PIS, COFINS e CSLL, a discussão central estabelecerá,
necessariamente, o conceito de ato cooperativo típico e atípico para fins de
tributação.
2. Encontrando-se a matéria com repercussão geral reconhecida pelo Pretório
Excelso, por medida de economia processual e para evitar decisões dissonantes
entre a Corte Suprema e esta Corte Superior, os recursos que tratam da mesma
controvérsia no STJ devem aguardar, no Tribunal de origem - quando interposto
contra decisão por ele proferida -, ou nesta Corte - quando interposto contra
decisão aqui prolatada -, a solução no recurso extraordinário afetado,
viabilizando, assim, o juízo de conformação, hoje disciplinado pelos arts. 1.039 e
1.040 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA52643415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/11/2025 20:38:04
Código de Controle do Documento: 7a0c27a6-6dd2-4d48-8632-5cc21c407f8f

3. É irrecorrível ato deste Tribunal Superior que determina o sobrestamento de
recursos a fim de se aguardar a fixação de tese jurídica pelo STF, já que
desprovido de caráter decisório. Precedentes: AgInt no
Rel.
AREsp 920.593/RJ,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
AgInt nos EDcl
2/8/2017;
nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.422.605/SP,
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 16/12/2016.
4. Agravo interno não conhecido.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes,
AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.126.385/MG
Primeira Seção, DJe de
)
20/9/2017.

, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52643415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/11/2025 20:38:04
Código de Controle do Documento: 7a0c27a6-6dd2-4d48-8632-5cc21c407f8f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.935.894 / ES
Número Registro: 2025/0174885-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001622120088080000 100070019722 100080001629 1622120088080000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR : JASSON HIBNER AMARAL - ES017189
AGRAVADO
: AGENOR ALVES DA SILVA
AGRAVADO
: ALMINO FRANKLIN MENDES
AGRAVADO
: ALMIR VIEIRA LIMA
AGRAVADO
: ALVINO SERAPHIM DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ANDREA DE FREITAS SANTOS
AGRAVADO
: ANTONIO AUGUSTO COSTA
AGRAVADO
: ANTONIO JOSE CAMARA BOTELHO
AGRAVADO
: ARLEI NELI FANTI ZANON
AGRAVADO
: AUGUSTO FABIO CASTIGLIONI BARBOSA
AGRAVADO
: CELIO CARVALHO DE MORAES
AGRAVADO
: DARLY RABELO
AGRAVADO
: DIVINO SORDINE GOMES
AGRAVADO
: EDESIO MEDEIROS ASSAD
AGRAVADO
: EDIR DUTRA DA ROCHA
Documento eletrônico VDA54008871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:20
Código de Controle do Documento: 99050012-557b-4d0a-9dd7-e377e85dc323

AGRAVADO
: EDMAR CARDOSO DA SILVA
AGRAVADO
: EUDENI PATROCINIO DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: FLAVIO RIOS
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSE PISA
AGRAVADO
: FRANCISCO ROBERTO FIGUEIREDO GOMES
AGRAVADO
: FRANCISCO NORBERTO GOMES
AGRAVADO
: GERALDO LIMA DA COSTA
AGRAVADO
: GERSI MOREIRA DE MATTOS
AGRAVADO
: HONORIO MORI CHAVES
AGRAVADO
: JOAO ALVES CABRAL
AGRAVADO
: JOAO JOSE AUGUSTO
AGRAVADO
: JOSE BARBOSA RODRIGUES
AGRAVADO
: JOSE PAGOTO
AGRAVADO
: JOSE RENATO BAPTISTA
AGRAVADO
: LEVINDO PIMENTA DA COSTA
AGRAVADO
: MANOEL DOMINGOS REZENDE DA FONSECA
AGRAVADO
: MARIA RITA MATTOS
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS PEREIRA
AGRAVADO
: NELY JOSE DOS REIS
AGRAVADO
: NEYLA SILVA MACHADO
AGRAVADO
: NARCILIO DE OLIVEIRA GOMES
AGRAVADO
: NILTON PEREIRA DO CARMO
AGRAVADO
: OCTAVIO GOMES DA SILVEIRA
AGRAVADO
: NILTON SILVA
AGRAVADO
: ORDIZI CASSILHAS DE AGUIAR
AGRAVADO
: PAULO DEMETRIO DA SILVA
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DOS SANTOS
AGRAVADO
: RENATO PORTO PESTANA
AGRAVADO
: SIDNEY LUIZ LIMA
AGRAVADO
: TERESINHA DAS GRAÇAS NETO
AGRAVADO
: WADSON LAMEGO MARINS
AGRAVADO
: WILSON MARIA TEIXEIRA
AGRAVADO
: ZELIA MARILDI BISI
ADVOGADO
: GILMAR LOZER PIMENTEL - ES007314
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
Documento eletrônico VDA54008871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:20
Código de Controle do Documento: 99050012-557b-4d0a-9dd7-e377e85dc323

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR : JASSON HIBNER AMARAL - ES017189
AGRAVADO
: AGENOR ALVES DA SILVA
AGRAVADO
: ALMINO FRANKLIN MENDES
AGRAVADO
: ALMIR VIEIRA LIMA
AGRAVADO
: ALVINO SERAPHIM DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ANDREA DE FREITAS SANTOS
AGRAVADO
: ANTONIO AUGUSTO COSTA
AGRAVADO
: ANTONIO JOSE CAMARA BOTELHO
AGRAVADO
: ARLEI NELI FANTI ZANON
AGRAVADO
: AUGUSTO FABIO CASTIGLIONI BARBOSA
AGRAVADO
: CELIO CARVALHO DE MORAES
AGRAVADO
: DARLY RABELO
AGRAVADO
: DIVINO SORDINE GOMES
AGRAVADO
: EDESIO MEDEIROS ASSAD
AGRAVADO
: EDIR DUTRA DA ROCHA
AGRAVADO
: EDMAR CARDOSO DA SILVA
AGRAVADO
: EUDENI PATROCINIO DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: FLAVIO RIOS
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSE PISA
AGRAVADO
: FRANCISCO ROBERTO FIGUEIREDO GOMES
AGRAVADO
: FRANCISCO NORBERTO GOMES
AGRAVADO
: GERALDO LIMA DA COSTA
AGRAVADO
: GERSI MOREIRA DE MATTOS
AGRAVADO
: HONORIO MORI CHAVES
AGRAVADO
: JOAO ALVES CABRAL
AGRAVADO
: JOAO JOSE AUGUSTO
AGRAVADO
: JOSE BARBOSA RODRIGUES
AGRAVADO
: JOSE PAGOTO
AGRAVADO
: JOSE RENATO BAPTISTA
AGRAVADO
: LEVINDO PIMENTA DA COSTA
AGRAVADO
: MANOEL DOMINGOS REZENDE DA FONSECA
AGRAVADO
: MARIA RITA MATTOS
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS PEREIRA
Documento eletrônico VDA54008871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:20
Código de Controle do Documento: 99050012-557b-4d0a-9dd7-e377e85dc323

AGRAVADO
: NELY JOSE DOS REIS
AGRAVADO
: NEYLA SILVA MACHADO
AGRAVADO
: NARCILIO DE OLIVEIRA GOMES
AGRAVADO
: NILTON PEREIRA DO CARMO
AGRAVADO
: OCTAVIO GOMES DA SILVEIRA
AGRAVADO
: NILTON SILVA
AGRAVADO
: ORDIZI CASSILHAS DE AGUIAR
AGRAVADO
: PAULO DEMETRIO DA SILVA
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DOS SANTOS
AGRAVADO
: RENATO PORTO PESTANA
AGRAVADO
: SIDNEY LUIZ LIMA
AGRAVADO
: TERESINHA DAS GRAÇAS NETO
AGRAVADO
: WADSON LAMEGO MARINS
AGRAVADO
: WILSON MARIA TEIXEIRA
AGRAVADO
: ZELIA MARILDI BISI
ADVOGADO
: GILMAR LOZER PIMENTEL - ES007314
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:20
Código de Controle do Documento: 99050012-557b-4d0a-9dd7-e377e85dc323